Tribunal: TJDFT
Processo: 0719154-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO. PRESERVAÇÃO.

1. A exceção à impenhorabilidade prevista no artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, está relacionada à prestação alimentícia devida em razão da inexistência de bens suficientes ou quando o alimentando não pode prover, pelo próprio trabalho, a sua subsistência, consoante dispõe o artigo 1.695 do Código Civil, o que não é o caso de honorários de advogado.

2. A despeito disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções à impenhorabilidade do salário na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não comprometa a subsistência digna do devedor.

3. No caso dos autos, a despeito do valor aparentemente vultoso percebido pelo agravado a título de remuneração, não restou demonstrado nos autos que a majoração do percentual firmado na origem a título de penhora não comprometeria sua subsistência.

4. Diante da ausência de elementos que evidenciem a possibilidade da parte recorrida de suportar uma penhora nos limites defendidos pela parte recorrente, tenho que é razoável e adequada a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) de sua remuneração líquida, fração esta que não possui o condão de implicar prejuízo à manutenção do seu sustento e da sua família, conforme determinado na origem.

5. Recurso conhecido e improvido.